Tribunal: TJPA
Processo: 0819297-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819297-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA, LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS, MANSAO CABANA SERVICOS DE COWORKING LTDA, KASA COENTRO SERVICOS DE COWORKING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819297-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

AGRAVADO: IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA, LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS, MANSAO CABANA SERVICOS DE COWORKING LTDA, KASA COENTRO SERVICOS DE COWORKING LTDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de perda superveniente do objeto, uma vez que foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito nos autos principais, fundada no art. 485, III, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de análise do Agravo de Instrumento após a extinção do feito de origem, bem como a alegada necessidade de apreciação do pedido de gratuidade formulado na origem e reiterado no recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a prolação de sentença no processo principal, torna-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4. A oposição de embargos de declaração sem efeito suspensivo não afasta a eficácia da sentença nem restabelece o interesse recursal no agravo prejudicado.
5. Inexistindo provimento judicial que suspenda os efeitos da sentença extintiva, permanece configurada a perda superveniente do objeto recursal, não havendo vício na decisão monocrática agravada.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prolação de sentença extinguindo o processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.
2. A oposição de embargos de declaração, desacompanhada de decisão suspensiva, não impede o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, e art. 485, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AGT: Nº
0800642-46.2018.8.14.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA MARIA MAZZINI COSTA MOREIRA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0819297-90.2023.8.14.0000, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso originário, por reputá-lo prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O Agravo de Instrumento visava à reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais movida contra IDEUSANIRA DE VASCONCELOS SEPEDA, LUIZ FERNANDO SEPEDA DE FREITAS, CASA CABANA LTDA. e KASA COENTRO SERVIÇOS DE COWORKING LTDA.

Ocorre que, em 12/2023, o Juízo de origem proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, motivo pelo qual se considerou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto.

No Agravo Interno, a parte agravante sustenta que o pedido de gratuidade foi indeferido de forma indevida, salientando que o recurso foi tempestivamente interposto e comunicado ao juízo de origem.

Afirma que a extinção do processo principal ocorreu de forma prematura, estando ainda pendentes embargos de declaração contra a sentença extintiva.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, com efeito suspensivo, para que o mérito do Agravo de Instrumento seja apreciado.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na espécie, é incontroverso que o Juízo de origem proferiu sentença extintiva em 12/2023, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada, a prolação de sentença no feito originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, que se volta contra decisão interlocutória anterior. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUIZO DE ORIGEM. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJ-PA - AGT: Nº
0800642-46.2018.8.14.0000
, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: 01/12/2020

Não há nos autos comprovação de que a sentença de extinção tenha sido suspensa ou invalidada, de sorte que a simples oposição de embargos de declaração, sem efeito suspensivo reconhecido, não afasta a eficácia da sentença, tampouco reverte a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

O argumento de que a autora teria comunicado tempestivamente a interposição do Agravo não é suficiente para obstar a extinção processual, tampouco para invalidar a constatação de perda do interesse recursal, pois a sentença foi regularmente proferida diante da ausência de recolhimento das custas, sem qualquer provimento judicial que suspendesse seus efeitos.

Assim, ao tempo da análise do Agravo de Instrumento, já não havia mais interesse recursal a ser protegido, cabendo ao Relator aplicar o art. 932, III, do CPC, como corretamente o fez.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025